Tribunal: STF
Processo: ARE 1379464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



                            Relatório



    1. Em 11.5.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Roberto Falcão, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 80).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.5.2022, o agravante interpôs, em 13.5.2022, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 129).



    3. Na sessão virtual de 27.5.2022 a 3.6.2022, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 134).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 8.6.2022, o agravante interpôs, em 10.6.2022, novo agravo regimental (e-doc. 138).



    5. O agravante alega que, “considerando que a vítima, conforme documentos anexos ao termo de declaração prestada perante a Autoridade Policial (vide peça 03 de fls. 17) – informou o repasse de valores feito pelo réu bem como a prestação de contas da relação dos serviços prestados (peça 03 fls. 12-16, o que não resta outro caminho a não ser o trancamento da ação penal, porque ausente na peça acusatória apresentada na peça 02, a condição de procedibilidade ao ilícito penal do artigo 171, caput, do Código Penal” (sic, fl. 2, e-doc. 138).



    Sustenta que, pela Lei n. 13.964, de 24.12.2019, passou a ser exigida a necessidade de representação do ofendido para o crime previsto no art. 171 do Código Penal, o que não teria ocorrido na espécie.



    Argumenta que “a REPRESENTAÇÃO é condição de procedibilidade e não observância de suas regras geram nulidade, conforme artigo 564, III, ‘a’, do Código de Processo Penal. No caso específico, o PACIENTE foi investigado, processado e condenado sem o procedimento da REPRESENTAÇÃO, uma vez que à época era dispensada tal exigência” (fl. 4, e-doc. 138).



    Pede o provimento do recurso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Não há como conhecer do presente recurso pela ausência de condições legais de procedibilidade.



    7. Na espécie, o presente agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do agravo regimental antes interposto pelo agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.143.205-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 825.200-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2014). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE n. 1.088.207-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2018). 



    “Agravo regimental no agravo regimental na petição. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. Pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme o disposto nos arts. 80, VII, e 81, § 2º, do Código Processual Civil” (Pet n. 5.161-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017). 



    9. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental. 



    10. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora